Tribunal: TJSP
Processo: 0049981-50.1996.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Prescrição intercorrente – Inocorrência - Inércia da Exequente não verificada – Sentença reformada – Reexame Necessário não conhecido e Apelação provida, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0049981-50.1996.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ORLA D OESTE
TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
Reexame Necessário e deram provimento à Apelação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0049981-50.1996.8.26.0224 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário n° 0049981-50.1996.8.26.0224 (Físico)
Comarca:
Guarulhos
1a Vara da Fazenda Pública
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
ORLA D ́OESTE TRANSPORTES LTDA.
Voto no 21.971
APELAÇÃO - Execução fiscal
Prescrição intercorrente

Inocorrência - Inércia da Exequente não verificada Sentença
reformada
Reexame Necessário não conhecido e Apelação
provida, determinando-se o retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento da execução.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de ORLA D ́OESTE TRANSPORTES LTDA., objetivando
a cobrança de débito fiscal decorrente de ICMS declarado e não pago, representado
pela CDA no 138225010 (fls. 02/03).
A r. sentença de fls. 126 julgou extinta a execução fiscal pelo
reconhecimento da prescrição do crédito tributário constante da certidão de dívida
ativa.
Inconformada, apela a FAZENDA ESTADUAL (fls. 132/135),
aduzindo que promoveu regularmente o andamento do feito e que não restou
caracterizada qualquer inércia ou desídia capaz de reinaugurar o curso prescricional
interrompido pelo ajuizamento da ação, concluindo pela não ocorrência da prescrição.
Regularmente processado, sem preparo, diante da isenção legal
conferida à FESP, e sem apresentação de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0049981-50.1996.8.26.0224 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se o Reexame Necessário, nos termos
do artigo 475, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso.
Extrai-se da exordial que a FAZENDA ESTADUAL propôs
Execução Fiscal em 06/12/1996, objetivando a cobrança de débito fiscal de ICMS,
representada pela Certidão de Dívida Ativa no 138225010 (fls. 02/03).
Consoante se depreende dos autos, o recurso comporta
provimento.
Prevê-se no art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, a possibilidade de
reconhecimento da prescrição, se decorrido o prazo legal, a contar da data que
determinou o arquivamento dos autos:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não
for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos
autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que
seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis,
o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou
os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da
execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver
decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato.
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §
4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais
cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Como é sabido, tal prazo prescricional corresponde a 5 (cinco)
anos, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.
Igualmente, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento por meio da Súmula no 314, segundo o qual o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente é iniciado após a suspensão do processo por um ano:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0049981-50.1996.8.26.0224 -Voto no
4
Súmula no 314: Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se
inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.
Portanto, uma vez que não se localizem os devedores ou bens
penhoráveis no lapso de um ano, os autos são arquivados e, decorrido o prazo
prescricional de cinco anos com a inércia da Exequente, deve o Juiz decretar a
prescrição intercorrente.
No presente caso, não se constatam os requisitos legais da
prescrição intercorrente.
Com efeito, registre-se que a devedora foi citada em
20/07/1998 (fl. 06), certificando o Oficial de Justiça que procedeu à penhora de
bens e nomeou fiel depositário.
Em 08/01/1999, foi juntada aos autos petição da Fazenda
Pública comunicando a realização de acordo de parcelamento (fls. 10/14).
Contudo, em 06/07/2000 requereu-se o prosseguimento do
feito em razão da existência de saldo devedor (fls. 16/17).
Ao cumprir mandado de constatação e reavaliação dos bens
penhorados, certificou o Oficial de Justiça ter encontrado o imóvel fechado, tendo
sido informado que a executada encerrou suas atividades (fl. 21 verso). Também
não se obteve êxito em tentativa de intimação do depositário dos bens (fl. 27).
De posse do novo endereço do depositário, expediu-se carta
precatória, também não cumprida em razão da impossibilidade de localização do
intimado (fl. 56 verso).
A Fazenda, então, requereu a intimação por edital, o que foi
efetivado em 02/02/2006 (fl. 69). Como não houve a apresentação dos bens e nem
depósito do equivalente em dinheiro, foi decretada a prisão civil do depositário (fls.
74/75).
A fls. 77/78, o depositário solicitou a revogação do decreto de
prisão, alegando que foi nomeado depositário dos bens por acaso e que há muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0049981-50.1996.8.26.0224 -Voto no
5
tempo não trabalhava mais na empresa executada. O pedido foi indeferido (fl. 86).
Como as tentativas de localização do depositário restaram
infrutíferas, em 23/07/2010 solicitou a Fazenda o bloqueio de ativos financeiros em
nome da executada (fl. 90). O MM Juiz a quo deferiu o pedido em 04/07/2013,
determinando que caso a medida não fosse efetivada, seria dado vista à Fazenda e o
processo ficaria suspenso pelo prazo de 1 ano, após o qual seria arquivado, nos termos
do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 (fl. 109).
Diante do insucesso no bloqueio, abriu-se vista à Fazenda em
28/10/2013 (fl. 113), que então solicitou a expedição de ofício à Receita Federal para
o fornecimento das três últimas declarações de Imposto de Renda da executada (fl.
114).
Sobreveio, então, a r. sentença pronunciando a prescrição
intercorrente do crédito e extinguindo o processo (fl. 126). A decisão foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24/09/2015.
Desse modo, verifica-se que não decorreu o prazo quinquenal
de prescrição, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal, uma vez que
seu termo inicial se deu em 28/10/2014, após o término do período de 1 ano de
suspensão.
Não se olvida do quanto decidido no REsp no 1.340.553/RS, ao
qual se aplicou o procedimento do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Nele, o C.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, não havendo citação do
devedor ou não sendo localizados bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, pois o espírito do
dispositivo é que nenhuma execução pode durar eternamente.
No caso concreto, contudo, houve citação da executada e
penhora de bens. Além disso, embora a Execução Fiscal tramite há muito tempo, a
Fazenda Pública tem atuado no feito e não está inerte, o que pode ser constatado por
meio das diversas manifestações ao longo dos anos com o intuito de satisfazer o
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0049981-50.1996.8.26.0224 -Voto no
6
Destarte, a r. sentença comporta reforma para afastar a
extinção, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular
prosseguimento do feito.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao Reexame Necessário e
dá-se provimento à Apelação, a fim de reformar a r. sentença, determinando-se o
retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.
Ana Liarte
Relatora